Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-36.2020.8.11.0088
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001403-36.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SAMIR OSCARINO DE SOUZA - CPF: 830.255.292-53 (APELANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEY PEREIRA RODRIGUES - CPF: 045.268.181-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 730.669.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Posse e porte ilegal de arma de fogo. Condenação mantida. Concurso material de crimes. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Desprovimento do recurso
com providência de ofício
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
pelo acusado
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, pela prática dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos
arts
. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003.

II. Quest
ões
em discussão

2.
São três as questões em discussão
: (i) se há provas suficientes para a condenação do apelante; (
ii
) se os crimes devem ser reconhecidos como praticados em concurso formal ou crime continuado, afastando-se o concurso material; (
iii
) se a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser definida desde logo na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos testemunhais e confissão do réu, demonstrando o porte ilegal da arma de fogo em via pública e a posse de outras armas em sua residência.

4. Correta
a
aplicação do concurso material de crimes, pois os delitos de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo foram cometidos em momentos distintos, configurando-se infrações autônomas.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente determinada na sentença, mas sem especificação da quantidade e natureza das penas substitutivas, devendo
,
o Juízo da Execução Penal
,
proceder à devida definição

dos seus
tipos
, nos termos do art. 66, V, "a", da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal desprovido
com providência de ofício
.

Tese
s
de julgamento:
"1.
A condenação deve ser mantida, quando a m
aterialidade e autoria delitivas
estão
comprovadas por auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e confissão do réu
;
2.

O crime de posse ilegal de arma de fogo, cometido no interior da residência, e o crime de porte ilegal de arma de fogo, praticado em via pública, configuram infrações autônomas, sujeitas à aplicação do concurso material de crimes
; 3
. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando cabível, deve ser realizada na sentença condenatória, competindo ao Juízo da Execução Penal definir a
espécie
e as condições de cumprimento."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
44, §2o, 69; Lei n. 10.826/2003, arts. 12, 14; LEP, art. 66, V, "a".

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1022775-32.2021.8.11.0015,
rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
02
.
2025,
p
ublicado no DJE 13
.
02
.
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Samir
Oscarino
de Souza
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001403-36.2020.8.11.0088
, pelo Juízo da
Vara Única

da Comarca de
Aripuanã
/
MT,
que
o

conden
ou
à pena
02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato,
que foi substituída
“
por restritiva de direitos, cuja definição será realizada no momento da execução penal.”
,
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 12
e 14, caput,
da Lei n. 10.826/03

O
recorrente
,
nas
razões
vistas
no ID
253041717
,
requer o provimento do presente recurso para
“a) Absolver o apelante pela ausência de provas suficientes; b) Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja aplicado alternativamente, o concurso formal ou crime continuado, nos termos do Artigo 70 do CP; c) Caso também não seja o entendimento de Vossas Excelências, requere que seja determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos desde já.”

Nas contrarrazões encontradiças no
ID
253041719
, o Ministério Público
requer

o desprovimento
deste re
curso
.

E, n
esta instância revisor
a
, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

260815663
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença um resumo dos
fatos
narrados na exordial acusatória, da seguinte
forma:

[...]

No dia 04 de novembro de 2020, por volta das 17h30min, em via
pú
blica, mais precisamente na estrada da salvação, Zona Rural, em Aripuanã/MT, o denunciado SAMIR OSCARINO DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava arma de fogo e munições, de uso permitido, consistentes em 01 (uma) pistola, mar
ca
Taurus, calibre 380, modelo 638, e 07 (sete) munições, calibre 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Extrai-se dos autos que nas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionados,
Policias
Militares realizavam rondas pela estrada rural que liga Aripuanã ao Distrito de
Conselvan
, ocasião em que avistaram uma camionete Hilux, placa QXG4515, a qual era conduzida pelo acusado, havendo esse esboçado demasiado nervosismo, razão pela qual o veículo foi abordado. Realizada a revista pessoal do denunciado, localizou-se, em sua cintura, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre 380, carregada com 07 (sete) munições, calibre 380. Indagado sobre eventuais armas de fogo que o acusado possuía, este informou que em sua residência
haviam
mais duas espingardas, calibre 28 e 12 e, 07 (sete) cartuchos, calibre 12, intactos, conforme termo de exibição e apreensão de fls. 11-IP, sendo realizada a prisão em flagrante delito de SAMIR. Por fim, foi elaborado o laudo de eficiência de arma de fogo e munições de no 610.2.03.2020.012777-01, o qual foi conclusivo em apontar a eficiência da arma de fogo e munições apreendidas.

[
...]

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID

253041181
); boletim de ocorrência (ID
253041185
– p. 3/5
);
termo de
exibição e
apreensão (ID
253041185
– p. 15
);

auto exame de eficiência de arma de fogo (ID
253041185
– p. 17/19, 21/23 e 25/27); Laudo Pericial n. 610.2.03.2020.012777-01 (ID
253041187
– p. 3/
9)
; bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à autoria
delitiva,
impende
esclarecer que
além
de

o
próprio

recorrente
ter sido preso em flagrante portando arma de fogo de uso permitido e ter

confessado
a posse
da arma de fogo e
das
munições encontradas em sua residência
,
o
s
policia
i
s

militares
,
n
as duas fases processuais
,

confirm
aram
que foram apreendidas
,
além da arma de fogo, algumas munições na residência do recorrente
.

Realmente, o
policial
militar

Ivoney
Rodrigues
, em juízo,
afirmou que
deram ordem de parada e abordaram uma camionete
Hillux
,
e o apelante
era

o
passageiro
.
Ao
descer do veículo
,
o recorrente
Samir
aparentava muito nervos
ismo
, em seguida os policiais perguntaram se ele estava armado e ele teria dito que sim. Em razão disso
,
r
etiraram a arma da cintura
dele
.
Além disso, o policial
destacou
que a
abordagem foi tranquila
; q
ue
Samir foi colocado na viatura,
e já
na estrada perguntaram se havia mais armas,
e
ele respondeu que havia mais uma espingarda em
sua
casa.
Em decorrência disso, f
oram à casa
do apelante
e buscaram a arma.
Disse, ainda, que e
m nenhum momento
o apelante
reagiu à prisão
; e que ele
não tinha registro das armas.

Por seu turno, o
informante

José Pereira Silva
, em juízo,
confirmou que
o veículo era de sua propriedade e que

o apelante

Samir estava de carona.
Ademais, afirmou
que não sabia
que Samir
estava armado
e
que a
arma estava na cint
ura

dele
.
Destacou, ainda, que n
ão estava junto quando apreenderam
a
arma na casa do Samir
, pois teria ido para
a delegacia e ficou aguardando lá. Respondeu
,

também
,

que a abordagem foi tranquila, não houve agressão por parte dos policiais
e
Samir não era
“
encrenqueiro
”
.
Aliás, a
té onde conhece
,
Samir é pessoa de bem.

E como dito anteriormente, o apelante
Samir
Oscarino
confessou o
s
delito
s
,
e
confirmou que tudo ocorreu conforme relatado por
Ivoney
.
Além disso, c
onfirmou que tinha
realmente
outras armas em casa.
E, ao ser questionado, r
espondeu que tinha arma porque estava lutando pela cooperativa do garimpo, estava preocupado com sua segurança e com sua vida.
Salientou, ainda,
que mostrou onde as armas
estavam em
sua casa
. Por fim, frisou que e
m momento nenhum colocou dificuldades para entregar as armas
.

Como é cediço
,
o
s
crime
s
previsto
s
no art. 12
e 14
da Lei n. 10.826/2003,
configura
m
-se com
a mera
posse

ou
com a conduta do agente
portar ou

manter sob sua guarda
arma de fogo
, acessório ou munição
sem a devida autorização, como sói ser no caso
sob apreciaç
ão
,
porquanto o
s
delito
s
imputado
s
ao
recorrente

são
de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no
s

referido
s

dispositivo
s
, ai
nda que isoladamente, configura
o
s
crime
s
analisado
s
no vertente
recurso
.

Diante disso, n
ão se pode olvidar
que
a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que
, para a configuração do
s
crimes
nela previstos
, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser
registrado
, ainda nessa linha intelectiva, que a norma legal se antecipa
à
tutela penal
,
a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Sendo a
ssim, considerando que as provas produzidas são válidas e aptas para comprovar a materialidade delitiva, bem como que a autoria do
s
crime
s
recai induvidosa sobre o
recorrente
, não há que se falar em
reforma da sentença
condenatória
.

Noutro turno, a defesa
“
pugna-se pela desclassificação do concurso material para o concurso formal, o que resultaria em uma pena concreta e condizente com os autos do processo.”

O pedido não merece acolhimento.

Aliás
, ao tratar do concurso material, o art
.
69 do Código Penal dispõe
que
:
“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido
...
"

No
caso concreto, o crime de porte ilegal foi praticado
quando
o apelante porta
va
consigo, em sua cintura, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos do art. 14 da Lei n
.
10.826/03.

Por outro lado, o crime de posse irregular foi praticado
em razão do
recorrente possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, nos termos do art. 12 da Lei n
.
10.826/03.

Desse modo, ficou claro que por meio de duas ações
distintas
o apelante cometeu dois crimes
diversos,
autônomos, e em locais diferentes.

Logo
, em que pese
os crimes cometidos pelo apelante sejam da mesma natureza, estes correspondem a duas ações diversas, com infringência a duas espécies de normas penais.
De fato,
como dito anteriormente,
ficou comprovado que o apelante cometeu
dois delitos distintos e autônomos, quais sejam, aqueles previstos no art. 12, caput, e no art. 14, caput, ambos da Lei n
.
10.826/03.

E, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça
“entende-se que o pleito do recorrente pela desclassificação do concurso material de crimes para o concurso formal não comporta provimento, na medida em que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi praticado em contexto fático diverso do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual se mostra acertada a aplicação do concurso material de crimes pelo Juízo de Primeiro Grau.”

Portanto, na hipótese,
aplica
-se
o concurso material, razão pela qual
a sentença não merece reparos,
deve
ndo
ser mantida a soma das penas
fixadas
, e afastada a hipótese de concurso formal ou crime continuado
.

Por derradeiro,
a defesa do apelante alega que
“ainda que mantida a condenação, o Apelante faz jus à substituição integral da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme dispõe o Artigo 44 do Código Penal. A sentença reconheceu a possibilidade de substituição, mas deixou sua definição para a execução penal, o que resulta em prejuízos ao Apelante, uma vez que tal decisão poderia ter sido
estabelecida na r. sentença desde logo, com o intuito de assegurar que a execução penal seja célere e adequada.”

Com relação à temática, a sentenciante
pontuou
que:

[...] Em sendo aplicável a regra disciplinada pelo art. 69 do Código Penal (concurso material), fica o
réu condenado, definitivamente, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época do fato
. Destaque-se que, conforme art. 69 do CP, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
Por derradeiro, desde que presentes os requisitos legais definidos e previstos nos art. 44, incisos I a III, do Código Penal, determino a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cuja definição será realizada no momento da execução pena
l. No mais, caberá ao Juízo da Execução Criminal, em observância ao preceituado no art. 66, inciso V, alínea “a”, da Lei n.o 7.210, estabelecer e disciplinar a forma de execução da pena restritiva de direito aqui aplicada, em substituição à pena privativa de liberdade. Deixo de fixar o valor mínimo a título de indenização, porque tal pedido não foi formulado pelo Ministério Público, como preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro. O réu poderá recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver legalmente preso. [...]

Destacamos.

Extrai-se
, portanto, do trecho
da sentença condenatória
acima transcrito
,
que a sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mas não indicou se seria uma ou duas restritivas de direito, ou uma e multa, sendo omissa
,
neste ponto, pois, o art. 44, § 2o
do Código Penal
preconiza que:

[...] Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 1
o

(VETADO)

(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 2
o
Na condenação
igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

[...]

Destacamos
.

Sendo assim,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a ser
em
definida
s
pelo juízo da execução. A propósito,
“O juízo da execução penal detém competência para definir a forma e as condições do cumprimento da pena restritiva de direitos, incluindo a prestação pecuniária, nos termos do art. 66, V, “a”, da Lei de Execução Penal.”
(N.U 1022775-32.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Samir
Oscarino
de Souza
.
Contudo
, de ofício, a
fim de sanar
a omissão
constante na
sentença reprochada,
substituo a pena privativa de liberdade
do recorrente
por
duas
restritivas de direito a ser
em
definida
s
pelo juízo da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025